Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015906-98.2021.811.0000.
COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ronaldo José da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23 de agosto de 2021, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 157, §2o, inc. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
Relata que o paciente na delegacia confessou a propriedade do veículo gol, bem como que sua namorada Isadora recebeu uma ligação de uma pessoa identificada como “de menor”.
Aduziu que o beneficiário apenas acompanhou sua namorada Isadora no momento dos fatos, e que as vítimas em nenhum momento reconheceram o mesmo.
Alega que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a fundamentação na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, contudo, verifica-se que a decisão carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Declara que o paciente não resistiu à prisão, tem residência fixa, possui bons antecedentes, e não é perigoso.
Frisa que “o paciente não sabia do acontecido, uma vez que apenas acompanhou a sua namorada ao local, onde foi abordado e não resistiu à prisão, não foi localizado em seu veículo nenhum objeto que fossem das vítimas, estando ele apenas no lugar errado e no momento errado. ”
Assim, pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja concedido ao beneficiário o direito de responder e aguardar em liberdade o desenrolar da ação, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 100456991/100456993).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ronaldo José da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria, bem como a alegação de que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015)” (sic).
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a decretação da prisão preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a ordem pública, ante a gravidade perpetrada no suposto delito, sendo que no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação.
Além disso, a autoridade judiciária assim consignou em sua decisão:
“(...) Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura dos flagranteados, o boletim de ocorrência e o auto de apreensão, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Nesse sentido, consta que, supostamente, Rodrigo Alves de Melo da Silva teria sido flagrado pelos policiais militares enquanto restringia a liberdade das vítimas e, Ronaldo José da Silva teria sido surpreendido quando foi “resgatar” seu comparsa.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, observo indícios concretos de que a liberdade dos flagranteados poderia por em risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade, em concreto, da conduta praticada.
Consta do expediente que os autuados teriam praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, do Código Penal, narrando o boletim de ocorrência que:
[...]“FOMOS ACIONADOS PELO SUB TENENTE PM LUIS SILVA DE DIAMANTINO E INFORMADO QUE UM VEICULO PRISMA COM PLACAS QCH-4618 HAVIA CAPOTADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E AO VERIFICAR A SITUAÇÃO A SUA GUARNIÇÃO ENCONTROU O VEICULO CAPOTADO COM DIVERSOS MATERIAIS NO INTERIOR E QUE SUA GUARNIÇÃO SUSPEITOU DE UM ROUBO EM ANDAMENTO. DIANTE DA PLACA DO VEICULO ESSA GUARNIÇÃO DE POLICIA MILITAR LEVANTOU A INFORMAÇÃO QUE OS PROPRIETÁRIOS DO VEICULO SERIAM DESTE MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS E DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES COMEÇOU DILIGENCIAS PELA CIDADE MOMENTO EM QUE PARAMOS EM FRENTE A UMA POSSIVEL RESIDÊNCIA DA VITIMA LOCALIZADA NA RUA ALINOR COSME DA SILVA E QUE NESTE MOMENTO ESCUTAMOS GEMIDOS DE PESSOAS SOANDO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIANTE O RISCO DE VIDA IMINENTE DAS VITIMAS ENTRAMOS NA RESIDÊNCIA ONDE ENCONTRAMOS O SUSPEITO RODRIGO SEGURANDO EM UMA DAS MÃOS UM REVOLVER CAL 38 APONTANDO PARA AS VITIMAS QUE ESTAVAM DEITADAS NO CHÃO E QUE O SUSPEITO AO PERCEBER A PRESENÇA DA POLICIA MILITAR SOLTOU A ARMA NO CHÃO E TENTOU SE EVADIR PELA LATERAL DA RESIDÊNCIA ONDE TROCOU SOCOS E REAGIU A SUA PRISÃO, FERINDO A MÃO DIREITA DO SOLDADO VALDEIR. O SUSPEITO SE ENCONTRAVA MUITO AGRESSIVO E QUE APÓS SE ACALMAR ASSUMIU QUE PARTICIPOU DO ROUBO DIRETAMENTE COM MAIS ALGUNS COMPARSAS E QUE OS MESMOS TERIAM SUBTRAÍDO VÁRIOS PERTENCES DA VITIMA E DOIS AUTOMÓVEIS UM GM PRISMA PLACAS QCH-4618, UM JEEP RENEGADE PLACAS QCT-0517 E QUE ESSES VEÍCULOS SERIAM LEVADOS PARA CUIABÁ E QUE SEU PAPEL PRINCIPAL ERA DE MANTER AS VITIMAS EM CÁRCERE PRIVADO ATÉ QUE OS VEÍCULOS ROUBADOS CHEGASSEM ATÉ A CAPITAL . O SUSPEITO RODRIGO INFORMOU TAMBÉM QUE LOGO EM SEQUÊNCIA UM OUTRO PARTICIPANTE DO ROUBO IRIA LHE DAR APOIO PARA FORAGIR DA RESIDÊNCIA DA VITIMA E QUE O MESMO ESTARIA EM UM VEÍCULO GOL BRANCO DE DUAS PORTAS COM PLACA DE CUIABÁ. DE POSSE DESTA INFORMAÇÃO ESTA GUARNIÇÃO SE POSICIONOU EM UM PONTO ESTRATÉGICO PRÓXIMO A CASA DA VITIMA, E QUE APÓS ALGUNS MINUTOS O REFERIDO VEICULO VW GOL PLACAS JYR7475 CHEGOU PARA DAR APOIO AO SUSPEITO RODRIGO, NESTE MOMENTO CONSEGUIMOS PROCEDER A ABORDAGEM EM DOIS SUSPEITOS QUE SE OCUPAVAM NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL DE APOIO SENDO ELES O SUSPEITO RONALDO E A SUSPEITA ISADORA. A TODO O MOMENTO UM NUMERO LIGAVA PARA O CELULAR QUE FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO RODRIGO E QUE AO ATENDERMOS O NÚMERO 65 992666998 CONVERSAMOS COM UNS DOS AUTORES QUE ACREDITOU ESTAR FALANDO COM O SUSPEITO RODRIGO E DISSE PARA QUE O MESMO FOSSE NA CASA DO SUSPEITO DONAVAM BUSCAR A QUANTIA DE 200,00 REAIS PARA QUE O MESMO ABASTECESSE O CARRO E FOSSE DAR APOIO AO SUSPEITO QUE TERIA CAPOTADO O CARRO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO. ESTA GUARNIÇÃO AO SE APROXIMAR DA CASA DO SUSPEITO DONAVAM QUE FARIA O APOIO LOGISTICO O MESMO SE ENCONTRAVA NA ESQUINA DE SUA CASA E QUE TENTOU CORRER PARA O INTERIOR DA MESMA E APÓS REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO SEU BOLSO A QUANTIA DE 250,00 REAIS EM MOEDA NACIONAL, ALÉM DE UMA SACOLA CONTENDO 5 APARELHOS TELEFONES CELULARES QUE O MESMO TENTOU DISPERSAR DURANTE SUA TENTATIVA DE LUDIBRIAR ESTA GUARNIÇÃO DE POLICIA MILITAR. DIANTE DOS FATOS TODOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE ARENÁPOLIS JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER” [...] (fls. 13/14).
Do narrado, a extrema violência e hediondez no suposto crime praticado pelos autuados evidencia a necessidade de ser decretada prisão cautelar, sendo o delito praticado gerador de grande repúdio, comoção e repercussão social dentro da comunidade do município de Arenápolis, uma vez que trata-se de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
A gravidade da conduta praticada pelos autuados resta demonstrada pelas declarações da vítima Patrícia Fernanda Salvador: [...]“QUE a declarante ora vítima, relata que estava na residência de sua mãe, quando por volta das 18h:00 a residência foi invadida por dois elementos armados; QUE afirma a vítima que os elementos fizeram a declarante, sua mãe e sua irmã e três crianças adentrarem para o banheiro e as mantiveram presa no referido local, momento em que passou a torturá-las psicologicamente, lhes ameaçando o tempo todo de morte”[...] (fls. 34/35). (...)”
Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, bem como esclarecer se o paciente possui antecedentes criminais, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se ainda oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
Relator em substituição legal.